Tribunal: TJSP
Processo: 2165468-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FIES/EXCLUSÃO DE NOME DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELAS RÉS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.